Tribunal: TJDFT
Processo: 0705872-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705872-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENICE RODRIGUES DE ALVARENGA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELENICE RODRIGUES DE ALVARENGA contra decisão de ID 184160812 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., que indeferiu o pedido de natureza liminar e determinou a apresentação de emenda à petição inicial. Verifica-se, dos autos, que foi proferida sentença, em 22/2/2024 (ID 187447329 dos autos de origem), indeferindo a petição inicial, não mais subsistindo o interesse recursal, ante a perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o agravo. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 6 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora